Tribunal: TJPA
Processo: 0807014-64.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807014-64.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Conflito Negativo de Competência. Execução Penal. Inexistência de Estabelecimento Prisional Compatível com o Regime Fixado em Sentença. Declínio de Competência Para Juízo com Jurisdição Sobre o Complexo Penitenciário Adequado. Competência do Juízo da Vara de Execuções da Região Metropolitana de Belém/PA. Conflito Conhecido e Procedente. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e Termo de Colares/PA e o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, envolvendo execução penal de Selma Maria Gomes Vale, condenada a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A comarca de origem se encontra sem estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, ensejando remessa do feito ao estabelecimento prisional mais próximo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a fiscalização da execução da pena, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem da apenada.

III. Razões de decidir

4. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença.

5. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal.

6. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

7. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto.

8. Conforme exposto, a comarca de origem não possui estabelecimento prisional compatível, sendo assim, legítima a transferência para o Complexo Penitenciário de Americano, sob jurisdição da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, conforme Resolução nº 21/2016 do Egrégio TJPA.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência negativo conhecido e procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda da apenada.

Tese de julgamento
: “Na inexistência de unidade prisional compatível na comarca da condenação, a competência para a execução penal deve ser deslocada para o Juízo da unidade prisional mais próxima apta a receber o apenado no regime determinado.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0820744-79.2024.8.14.0000; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência da Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares/PA,
e como suscitado o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA,
envolvendo os autos de execução penal
nº 20025311920238140401
, referente a apenada
SELMA MARIA GOMES VALE
, que fora condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em decorrência da prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Segundo consta dos autos, a controvérsia se instaurou em razão da discordância sobre a competência para processar e julgar o feito, uma vez que o
Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares/PA
declinou sua competência para a
Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, com fundamento de que a apenada deveria iniciar o cumprimento de pena em regime
semiaberto
, porém, naquela comarca inexiste unidade prisional para tal regime.

Entretanto, o
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
declinou de sua competência de volta ao Juízo suscitante, entendendo caber a este a análise do início da execução penal, considerando a possibilidade de a apenada iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, ou, na ausência de condições, a devida remessa à comarca mais próxima da residência da apenada por Declínio de Competência – indicando Capanema, Barcarena ou Abaetetuba –, pois o STJ possui o entendimento de que atende ao interesse público a garantia de que o preso cumpra a sua pena próximo de seu meio social e familiar.

Por sua vez, o
Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares/PA
, reconhecendo não dispor de unidade prisional compatível com o regime semiaberto,
suscitou o presente conflito.

Remetidos os autos a este gabinete por distribuição, determinou-se o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta
Superior Instância,
o Procurador de Justiça Criminal Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
procedência do presente conflito negativo de competência
, ao tempo que entendeu que os autos devem ser encaminhados ao MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que é o juízo competente para o processamento e a fiscalização da execução da reprimenda da apenada Selma Maria Gomes Vale.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar os autos de Execução da apenada
SELMA MARIA GOMES VALE,
que fora condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em decorrência da prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06

Cediço que nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), a competência para a execução penal recairá sobre o juiz indicado pela legislação local de organização judiciária, e, em sua ausência, ao juiz que proferiu a sentença condenatória. Ademais, o art. 668 do Código de Processo Penal é no mesmo sentido, atribuindo ao juiz da sentença a condução da execução quando não houver juízo especializado.

No caso concreto, cumpre observar, contudo, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da
Resolução nº 16/2007-GP
, estabeleceu, em seu artigo 4º da seguinte forma:

“Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.”

No presente caso, evidencia-se que a
Comarca de Vigia de Nazaré/Termo de Colares/PA
não dispõe de unidade compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto, tampouco de estrutura capaz de implementar medidas alternativas que assegurem os direitos da apenada, nos moldes preconizados pela jurisprudência. Diante disso, revela-se legítima a conduta do Juízo suscitante ao declinar da competência, ao passo que o
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém
mostra-se apto a assumir a fiscalização da execução, uma vez que possui jurisdição sobre o
Complexo Penitenciário de Americano
, local para onde são transferidos os apenados em situação semelhante.

Também não se pode olvidar a
Súmula Vinculante nº 56 do STF
, a qual dispõe que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Tais diretrizes orientam a priorização da dignidade da pessoa humana na execução da pena, com respeito ao regime fixado na sentença e às condições reais do sistema penitenciário.

Justificado, assim, o deslocamento da competência para a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, eis que esta é a unidade prisional mais próxima do domicílio da apenada
.

Nesse sentido:

“Ementa
: Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, referente à execução penal do apenado condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a fiscalização da execução da pena, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem do apenado.

III. Razões de decidir

3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença.

4. A Resolução nº 16/2007-GP do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal.

5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado.

Tese de julgamento: “Na inexistência de unidade prisional compatível na comarca da condenação, a competência para a execução penal deve ser deslocada para o Juízo da unidade prisional mais próxima apta a receber o apenado no regime determinado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0820744-79.2024.8.14.0000; TJSC, Conflito de Jurisdição nº 5005635-57.2025.8.24.0000.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0804264-89.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)"

"DECISÃO MONOCRÁTICA: (...) Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA e suscitado o Juízo da Vara de Execuções Penais da região Metropolitana de Belém/PA, tendo como cerne da questão esclarecer qual Juízo é competente para fiscalizar a execução da pena imposta a Antônio Anderson da Costa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. (...) Para reconhecer a competência escorreita, necessário efetuar um aparato fático sobre o caso em si. O artigo 65, da LEP, dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Portanto, considerando existir o Código de Organização Judiciária do Pará (Lei 5008/81) e outras normas estaduais tratando sobre a competência dos Juízos, especialmente, no que diz respeito à competência para fiscalização das penas, certo é que, no caso proposto, não deve prevalecer a regra da competência do Juízo que prolatou a sentença penal. Isso porque, a Comarca de Nova Timboteua não possui estabelecimento prisional compatível com o regime Semiaberto, impossibilitando, de antemão, o início da execução da pena naquela Comarca, ou seja, uma vez cumprida a intimação do reeducando e, posteriormente, expedido o mandado de prisão, nos termos da Resolução 417, do CNJ, o mesmo será transferido para o Complexo Penitenciário de Americano, localizado no Município de Santa Izabel, e cuja competência para fiscalizar os apenados ali alocados é da VEP de Belém. A propósito, no art. 6º da Resolução nº. 21 de 29/06/2016, editada pelo Tribunal de Justiça do Pará, determina que: (...) Logo, diante da inexistência de unidade prisional compatível com o regime semiaberto, e tendo em vista o possível ingresso do apenado no Complexo Penitenciário de Americano, assiste razão o Juízo suscitante ao declinar da competência da fiscalização da pena à VEP de Belém. Em que pese o reeducando não tenha residência nesta Capital, mas sim em Castanhal, tal fato não inviabiliza a competência do Juízo da VEP de Belém, que poderá expedir carta precatória para proceder a devida intimação de Antônio Anderson da Costa. (...) Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, pela procedência do ora conflito, resolvo monocraticamente o presente conflito de jurisdição, a fim de declarar como competente o MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, eis que é o competente para fiscalizar a presente execução da pena.
(TJPA, Conflito de Jurisdição n. 0820744-79.2024.8.14.0000, rel. DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Seção de Direito Penal, 28-01-2025)."

Portanto, considerando o provável ingresso da apenada Selma Maria Gomes Vale no Complexo Penitenciário de Americano, diante da inexistência de unidade prisional compatível na comarca do Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré e Termo de Colares/PA, e tendo em vista, ainda, o que dispõe o art. 6º da Resolução nº. 21/2016 deste TJPA, segundo o qual:
“A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM terá competência para o exercício das atribuições previstas no livro IV do Código de Processo Penal, na lei de Execução Penal e nas Resoluções e Provimentos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se refere à execução das sentenças penais, inclusive às precatórias dessa natureza, dos
condenados a penas privativas de liberdade e que se encontram internados e custodiados em unidades prisionais situadas na Região Metropolitana de Belém e as que integram o Complexo de Americano
, ou que já estejam cumprindo as penas em regime aberto, domiciliar ou liberados condicionalmente e residam na Região Metropolitana de Belém e, dá outras providências especificadas nesta Resolução”
,
é legítima a competência do Juízo suscitante para fiscalizar o cumprimento da sanção da apenada.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando que o processamento e a fiscalização da execução da reprimenda da apenada sejam feitos pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2025